Tribunal: TJMT
Processo: 1016572-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.o 1016572-36.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos e o Desembargador Márcio Vidal, ambos integrantes da 1.a Câmara de Direito Público e Coletivo, com o intuito de ver declarada a competência para o julgamento do Recurso de Apelação n.o 0007466-31.2015.8.11.004.
Houve equívoco na distribuição deste incidente, eis que distribuído em desacordo com o previsto no artigo 17-B, inciso I, alínea “g”, do Regimento Interno desta Corte, cuja redação segue:
Art. 17-B – Às turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:
I – Processar e julgar:
[...]
g) os conflitos de competência entre suas Câmaras Cíveis Isoladas e seus membros, assim como as suspeições e impedimentos levantadas contra os julgadores que a compõem, quando não reconhecidos.
Assim, redistribua-se, nos termos do regimento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora